Tribunal: TJDFT
Processo: 0727382-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727382-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ADALBERTO ALVES GUIMARAES DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na 2a Vara Cível de Águas Claras, que, na ação de conhecimento ajuizada por Adalberto Alves Guimarães, determinou produção de prova pericial contábil para apurar se há abusividade nas taxas previstas no contrato firmado entre as partes, atribuiu o ônus da prova à parte ré, ora agravante, e determinou que esta custeie os honorários periciais (ID 162284360 do processo n. 0700832-24.2022.8.07.0010). Nas razões recursais (ID 48796815), a parte agravante relata que a ação de origem foi ajuizada por Adalberto Alves Guimarães, ora agravado, que busca revisão dos encargos moratórios estabelecidos no contrato celebrado entre as partes. Considera incabível a inversão do ônus da prova no caso concreto. Sustenta que a inversão do ônus probatório estabelecida no art. 6o, VIII, do CDC ocorre a critério do Magistrado quando for comprovada a verossimilhança das alegações da parte autora e quando esta for hipossuficiente na esfera fática, técnica e jurídica, segundo as regras ordinárias de experiência. Alega que o agravado não indicou a verossimilhança da narrativa dos fatos exposta na petição inicial e não demonstrou que não teria meios para comprovar suas alegações. Aduz que o agravado “sempre teve conhecimento acerca das cláusulas contratuais que foram estabelecidas no momento da celebração da avença, de modo que a vulnerabilidade não se vislumbra na esfera fática ou jurídica, sobretudo por estar a parte assistida por advogado devidamente constituído através de procuração”. Defende, com base no art. 373, I, do CPC, que o agravado tem a incumbência de provar a alegada abusividade nas taxas de juros aplicadas ao contrato. Pretende que o ônus do pagamento dos honorários periciais recaia sobre a parte agravada. Cita julgados que considera favoráveis a sua tese. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustar a eficácia da decisão agravada. Ao final, pede que o agravo seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, conforme o disposto nas razões recursais. Preparo recolhido (ID 48796812). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a examinar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Como já relatado, o Juiz, na decisão agravada, determinou produção de prova pericial contábil para apurar se há abusividade nas taxas previstas no contrato firmado entre as partes, atribuiu o ônus da prova à parte ré, ora agravante, e determinou que esta custeie os honorários periciais. Vale transcrever trechos dos fundamentos apresentados no referido pronunciamento judicial: [...] 2 - DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA Fixo como ponto controvertido elucidar se os débitos combatidos pela autora estão imbuídos de taxas abusivas, excessivamente acima da taxa média aplicável para negócios e períodos correlatos, bem como os reflexos de eventual reconhecimento, como o afastamento da mora, nulidade de cláusulas que indica em sua inicial de ID 151880034 e restituição. Na espécie, tenho que a resolução da problemática exige prova pericial. O ônus da prova é da parte requerida, dado que a demonstração da regularidade dos termos contratuais e da dívida é matéria impeditiva, modificativa e extintiva do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC), sem olvidar que a presente demanda é consumerista. Somo, ainda, que o STJ tem decisão no sentido de que o ônus da prova carrega consigo o custo da referida: “PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. DANO AMBIENTAL. ART. 373, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS. [...] 3. A alteração ope legis ou ope judicis da sistemática probatória ordinária leva consigo o custeio da carga invertida, não como dever, mas como simples faculdade. Logo, não equivale a compelir a parte gravada a pagar ou a antecipar pagamento pelo que remanescer de ônus do beneficiário. Modificada a atribuição, desaparece a necessidade de a parte favorecida provar aquilo que, daí em diante, integrar o âmbito da inversão. Ilógico e supérfluo, portanto, requisitar produza o réu prova de seu exclusivo interesse disponível, já que a omissão em nada prejudicará o favorecido ou o andamento processual. Ou seja, a inversão não implica transferência ao réu de custas de perícia requerida pelo autor da demanda, pois de duas, uma: ou tal prova continua com o autor e somente a ele incumbe, ou a ele comumente cabia e foi deslocada para o réu, titular da opção de, por sua conta e risco, cumpri-la ou não. Claro, se o sujeito titular do ônus invertido preferir não antecipar honorários periciais referentes a seu encargo probatório, presumir-se-ão verdadeiras as alegações da outra parte. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.(REsp 1807831/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 14/09/2020)” DISPOSITIVO Em face de tudo o que exposto, DOU O FEITO POR SANEADO. Faculto às partes prazo comum de 10 (dez) dias para a formulação de quesitos e indicação de assiste(s) técnico(s). Havendo interesse, nomeio a Dr. HUGO ALMEIDA DE FREITAS, contabilista, cadastrado na lista de peritos ativos do Tribunal, para atuar como perito. Após apresentação dos quesitos e dos documentos, intime-a para, havendo interesse, fornecer proposta. Vindo, intimem-se as partes para sobre ela se manifestar no prazo comum de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intime-se A PARTE REQUERIDA para depositar os honorários periciais, em até 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Efetuado o depósito, intime-se o Sr. Perito para que dê início à realização dos trabalhos, devendo indicar o dia, local e horário de realização da perícia ao Juízo com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para fins de intimação das partes e de seus patronos. Advirta-se o Sr. Perito de que o laudo pericial deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias após o início dos trabalhos. Entregue o laudo, intimem-se as partes para sobre ele se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo para todas as partes, não havendo impugnação, venham os autos conclusos para homologação do laudo e determinação de levantamento dos honorários. Diante disso, a ré, ora agravante, interpôs este recurso, no qual questiona a distribuição do ônus probatório e sustenta que o pagamento dos honorários periciais deveria ser imputado ao autor/agravado. Apesar da relevância dos argumentos apresentados nas razões recursais, não se constata, neste juízo de cognição sumária, os requisitos necessários para atribuir efeito suspensivo ao agravo. O disposto no art. 6o, VIII, do CDC visa facilitar a defesa do consumidor em Juízo. De acordo com o aludido dispositivo legal, o juiz, a seu critério, pode determinar inversão do ônus da prova quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Nota-se, nesta primeira análise, que os referidos parâmetros legais foram observados na decisão recorrida, principalmente porque a parte ré/agravante tem condições mais favoráveis para comprovar sua versão dos fatos, ou seja, para demonstrar, de forma técnica, se há ou não excesso nas taxas contratuais. Portanto, nesta avaliação inicial, não se verifica dificuldade excessiva para que a parte agravante se desincumba do encargo fixado. A medida estabelecida na decisão agravada não acarretará necessidade de produção de prova impossível ou de fato negativo. O que se busca com a inversão do ônus probatório não é impor encargo desmedido a uma das partes, mas sim possibilitar que o processo seja adequadamente instruído com elementos capazes de esclarecer as questões controvertidas. Ademais, não há indícios de que o regular andamento do processo na instância de origem represente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ao contrário, a suspensão da eficácia da decisão agravada e a consequente paralisação do feito até o julgamento definitivo deste recurso causariam indevido prejuízo à celeridade processual. Aliás, não há determinação para imediato depósito integral do valor dos honorários periciais. De acordo com a decisão agravada, antes do pagamento da referida despesa, as partes deverão apresentar quesitos e/ou indicar assistentes técnicos. Apenas depois da realização dos referidos atos, o perito será intimado para apresentar a proposta de honorários. Tais fatos revelam que não há urgência capaz de justificar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Não seria razoável determinar paralisação do trâmite processual na origem sem que fosse constatado prejuízo iminente decorrente dos efeitos da decisão impugnada. Por essas razões, o pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido. A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 12 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora